Tribunal: TJBA
Processo: 8056947-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056947-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA MOREIRA REGO

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ANA PAULA AMORIM CORTES, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VERA CRUZ. RECUSA DA EMBASA EM EFETUAR LIGAÇÃO DE ÁGUA. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DA REPRESENTANTE LEGAL DO CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO. SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COAÇÃO INDIRETA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.

A recusa da concessionária de serviço público em prestar serviço essencial – como o fornecimento de água – com fundamento em débito pretérito não vinculado ao atual requerente, constitui prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. O débito por fornecimento de água possui natureza pessoal, não sendo possível condicionar a prestação do serviço à quitação de valores não assumidos pelo atual usuário ou consumidor.

3. A negativa de ligação de água em razão de dívida não vinculada ao contrato atual caracteriza violação à boa-fé objetiva, à função social do serviço público, bem como afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da continuidade da prestação dos serviços essenciais.

4. Configura-se o dano moral in re ipsa nas hipóteses de falha grave na prestação de serviço público essencial, especialmente quando expõe coletividade de consumidores a situação de vulnerabilidade.

5. Reforma da sentença para determinar a ligação imediata do serviço de abastecimento de água ao imóvel representado pela autora, declarar a natureza pessoal do débito, condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8056947-56.2019.8.05.0001, sendo apelante,
RITA DE CÁSSIA MOREIRA REGO
e apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25